Tribunal: TJDFT
Processo: 0713284-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECURSO DE CVC BRASIL NÃO CONHECIDO: DESERÇÃO. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TURISMO: CRUZEIRO MARÍTIMO INTERNACIONAL. EXECUÇÃO DIFERIDA. APLICABILIDADE DA Medida Provisória n. 948, de 08 de abril de 2020, convertida na Lei 14.046, de 24 de agosto de 2020. DESISTÊNCIA POR PARTE DO CONSUMIDOR. DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL ORIGINÁRIO, MEDIANTE A CONCESSÃO DE CRÉDITO INTEGRAL RELATIVO AO SERVIÇO QUE SERIA PRESTADO. preservado o futuro direito do consumidor à conversão em perdas e danos (Lei 8.078/90, art. 6o, VI), caso ele não possa viajar dentro do prazo legal à utilização do crédito (Lei 12.046/2020, art. 2o, § 4o), especialmente porque ele já teria sido reembolsado dos valores pagos das respectivas passagens aéreas. RECURSO DE MSC CRUZEIROS DO BRASIL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. RECURSO DE CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A.
A. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 explicita que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. O recurso inominado veio desprovido das guias do preparo e das custas processuais, assim como dos respectivos pagamentos. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o, e 54, ambos do diploma legal supracitado, tem-se como deserto o recurso interposto no ID 21308985.
B. É caso, portanto, de não conhecimento do recurso da requerida CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A.
II. RECURSO DA CORRÉ MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.
A. Conquanto o contrato tenha sido celebrado antes da edição da Medida Provisória n. 948, de 08 de abril de 2020, convertida na Lei 14.046, de 24 de agosto de 2020, este diploma legal há de ser aplicado ao caso concreto (contrato de execução diferida). Isso porque a conversão dos valores pagos em crédito a serem usufruídos a partir do término do estado de calamidade pública contempla os interesses dos litigantes diante dos reflexos econômicos e jurídicos em escala global, absolutamente imprevisíveis, decorrentes da pandemia do COVID-19.
B. A medida estatuída pela Lei 14.046, de 24.8.2020 (art. 2o e parágrafos) distribui, temporária e equitativamente, as consequências jurídicas decorrentes do fato notório em alusão, o qual estaria inserido na hipótese de inevitabilidade inerente ao caso fortuito ou à força maior a justificar o não cumprimento das obrigações contratuais primárias (CC, art. 393 e parágrafo único e art. 478). Essa distribuição se faz impositiva para não romper o equilíbrio das relações negociais, o comportamento esperado dos contratantes (lealdade), os costumes e as normas comerciais, sobretudo em razão do imprevisível impacto negativo no setor do turismo e do transporte aeroviário (caso concreto). Entrementes, tanto a esfera jurídica do requerente quanto a das empresas foram sensivelmente afetadas, e sem que se pudesse estabelecer uma absoluta primazia dos direitos do consumidor sem a observância da causa externa e impeditiva do pleno adimplemento contratual de parte a parte.
C. Desse modo, aludida norma legal buscou otimizar (ou distribuir) as consequências jurídicas derivadas da inadimplência dos contratos de execução diferida no curso de uma situação especial (pandemia do COVID-19). A mens legis teria se pautado, pois, pelas exigências do bem comum (Lei 12.376/2010, art. 5o e Lei 9.099/95, art. 6o), de sorte a preservar ao máximo a função social das avenças originadas a partir da boa-fé contratual (CC, artigos 421 e 422). No entanto, ela não pode impor aos contratantes a vontade de manter o vínculo contratual nos termos originariamente avençados (caso concreto).
D. Nesse quadro jurídico, não seria o caso de se prover o recurso da empresa para efeito de se julgar improcedente o pedido de rescisão contratual formulado pelo requerente e de devolução imediata dos valores pagos (o requerente não aceitaria a respectiva conversão em crédito), e sim para se manter a dissolução do vínculo contratual originário, sem embargo da imposição do crédito integral (ID 21308990 – p.6), a par da possibilidade da conversão em perdas e danos, diante da futura impossibilidade do consumidor em usufruir do mesmo tipo de serviço outrora avençado (cruzeiro na América do Norte) (Lei 9.099/95, art. 6o).
E. Anoto que as próprias empresas já teriam se manifestado no sentido de concessão do crédito (ID 2130827 e ID 21308884), ao passo que o requerente admitira essa alternativa, com algumas nuances (ID 21308959), as quais não foram aceitas pelos prestadores do serviço (maior período de validade ao cruzeiro na América do Norte). Portanto, não seria uma medida absolutamente descartada pelos litigantes.
F. E diante do atual estágio (aproximadamente um ano após o “anúncio oficial” da pandemia e início da vacinação em escala global), estaria devidamente preservado o futuro direito do consumidor à conversão em perdas e danos (Lei 8.078/90, art. 6o, VI), caso ele não possa viajar dentro do prazo legal à utilização do crédito (Lei 12.046/2020, art. 2o, § 4o), especialmente porque ele já teria sido reembolsado dos valores pagos das respectivas passagens aéreas.
III. Não conhecido o recurso de CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A. Parcialmente provido o recurso de MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. Mantida a resolução da avença contratual originária entre as partes. E determinada apenas a concessão à parte requerente do crédito integral relativo ao serviço que seria prestado (cruzeiro na América do Norte), o qual deverá ser usufruído dentro do prazo legal (Lei 14.046/2020, art. 2o, § 4o), sem embargo da conversão em perdas e danos dos respectivos valores (e para se evitar enriquecimento indevido – CC, art. 884), na situação fática de impossibilidade de o consumidor poder viajar ou usufruir do cruzeiro (Lei 9.099/95, art. 6o; CC, art. 884 e Lei 8.078/90, art. 6o, VI)